Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-79.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 489, §1o, INCISO VI, DO CPC. DISTINÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela embargante.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. É firme o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a correta interpretação do art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC impõe ao magistrado demonstrar a distinção entre os precedentes invocados e o caso concreto apenas quando se tratar de precedente vinculante, o que não se observa caso dos autos.
4. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do caso.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.